Tribunal: TRF3
Processo: 5000015-75.2022.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
432/775)

5000015-75.2022.4.03.6115

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000015-75.2022.4.03.6115

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: MARCEL DA CUNHA EZEQUIEL

ADVOGADO do(a) APELADO: ISAIAS PEREIRA SANTOS - SP394366-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM SERVIÇO. AMPUTAÇÃO DE DEDO DA MÃO DIREITA. ALEGADOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A RISCO DESARRAZOADO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA ADMINISTRAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRÓTESE E TRATAMENTO MÉDICO A EX-MILITAR. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DO ENCOSTAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União Federal contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos a ex-militar temporário licenciado, em razão de acidente em serviço, bem como o custeio e fornecimento de prótese estética e sua manutenção permanente. A União recorre, sustentando ausência de conduta ilícita, culpa exclusiva da vítima, inexistência de incapacidade laboral e indevida condenação ao fornecimento de prótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente em serviço que resultou na amputação de dedo de militar temporário gera responsabilidade civil da União por danos morais e estéticos; e (ii) estabelecer se subsiste dever da Administração Militar de fornecer prótese e tratamento médico contínuo a ex-militar licenciado considerado apto para o serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige demonstração de dano e nexo causal entre o evento danoso e a atuação administrativa.

No âmbito das atividades militares, a indenização por danos morais decorrentes de acidente em serviço somente é cabível quando comprovada a submissão do militar a condições de risco que ultrapassem aquelas razoáveis e inerentes ao contexto castrense.

A prova dos autos revela que o acidente ocorreu quando o próprio militar posicionou a mão em local inadequado da carroceria do caminhão e saltou de forma brusca, enroscando sua aliança na ferragem, circunstância caracterizada na sindicância administrativa como imprudência do próprio autor.

As fotografias e os elementos da investigação administrativa demonstram inexistência de defeito ou irregularidade na viatura militar capaz de gerar, por si só, o acidente, afastando a existência de conduta ilícita ou omissão da Administração.

O autor recebeu atendimento médico imediato e tratamento especializado após o evento, permanecendo em acompanhamento até a consolidação da lesão e posterior licenciamento regular por término do tempo de serviço.

O laudo pericial judicial conclui que a amputação ocasiona apenas redução da capacidade laboral, sem incapacidade para o exercício de atividades habituais, inexistindo situação de invalidez ou impedimento para o trabalho.

O fornecimento de tratamento médico a ex-militar temporário licenciado somente é possível mediante o instituto do encostamento, aplicável aos casos de incapacidade temporária para o serviço militar, hipótese não verificada no caso concreto, pois o autor foi considerado apto em inspeção de saúde e vinha exercendo regularmente suas atividades por mais de um ano antes do licenciamento.

Ausentes conduta ilícita da Administração, exposição a risco desarrazoado ou incapacidade que justifique assistência médica continuada, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil estatal nem o dever de fornecimento de prótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A indenização por dano moral ou estético decorrente de acidente em serviço envolvendo militar somente é cabível quando demonstrada a submissão a condições de risco que ultrapassem aquelas razoáveis e inerentes ao contexto da atividade militar.

A ocorrência de acidente decorrente de imprudência do próprio militar configura culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade civil da Administração.

O fornecimento de tratamento médico a ex-militar temporário licenciado depende da comprovação de incapacidade temporária para o serviço militar, condição necessária à aplicação do instituto do encostamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, arts. 85, §2o, e 98, §3o; Lei no 4.375/1964, art. 31, §§ 6o e 8o; Lei no 6.880/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.160.922/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 05.02.2013; STJ, AgRg no AREsp no 29.046/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 21.02.2013; STJ, REsp no 1.021.500/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 10.09.2009.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000015-75.2022.4.03.6115

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ISAIAS PEREIRA SANTOS - SP394366-A

APELADO: MARCEL DA CUNHA EZEQUIEL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação em face de sentença proferida em ação ordinária movida por MARCEL DA CUNHA EZEQUIEL, militar temporário, pleiteando a condenação da União Federal e lhe pagar indenização por danos morais e danos estéticos em razão de lesão sofrida em acidente de serviço (amputação de dedo), bem como a custear e implantar prótese reparadora e a disponibilizar tratamento médico, independentemente de o requerente estar licenciado, desincorporado, desligado ou reformado.

Em sentença, o c. juízo a quo julgou procedente o pedido para condenar a ré a indenizar o autor no montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais e materiais, com correção monetária desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação, e para “fornecer ao autor prótese estética, na forma da fundamentação (item “2” desta sentença), incumbindo à União providenciar a devida contratação de empresa especializada para a confecção da prótese para a sua implantação, ficando, ainda, responsável pelo valor da manutenção da mesma, tudo a título de assistência reparadora”. Ademais, condenou a ré ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados nos percentuais mínimos legais incidentes sobre o valor da indenização, na forma do art. 85, §3o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a União Federal sustenta que o autor recebeu pronto atendimento médico imediatamente após o acidente relatado, seguido de tratamento médico especializado e adequado, tendo sido tomadas todas as providências necessárias para a plena e rápida recuperação do autor, não havendo omissão ou negligência da Administração militar tendente a causar dano ao autor no caso concreto. Afirma que todos os tratamentos necessários estão sendo aplicados e custeados pela organização militar, havendo possibilidade do autor se manter vinculado à organização militar, pelo instituto do encostamento, para fins de tratamento médico mesmo após licenciamento, na forma do art. 31 da Lei n° 4.375/1964.

Aduz que o autor foi considerado apto em inspeção de saúde anterior ao licenciamento, que se deu em razão do decurso do tempo legal máximo permitido para a permanência no serviço militar na graduação que o militar se encontrava (art. 121, II, §3o “a”, da Lei 6.880/80), sendo o ato válido também com base no art. 109, §3o da Lei 6.880/80, nada havendo a ser indenizado, uma vez que inexiste ato ilícito que tenha contribuído ou causado o problema ou o agravamento da saúde do autor.

Sustenta que, conforme conclusão do perito judicial, não há incapacidade para o exercício de atividades laborais habituais nem invalidez, mas apenas redução da capacidade laboral, que o autor não está impedido de ter uma vida independente, e que não há necessidade de novas cirurgias (lesão consolidada) e que a prótese requerida “somente vai atrapalhar ainda mais os movimentos da mão direita". Afirma que não houve comprovação do dano moral sofrido em decorrência de atos levados a cabo pela Administração, não havendo ato ilícito, culpa ou dolo da Administração ou de seus agentes, tampouco nexo de causalidade de ato administrativo com a lesão física sofrida pelo militar, mas culpa única e exclusiva do próprio autor.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e estéticos, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Com contrarrazões apresentadas pela parte autora, subiram os autos a este e. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

lor

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da insurgência propriamente dita, considerando a matéria objeto de devolução.

Dos limites objetivos da demanda

Versa a controvérsia dos autos sobre a responsabilidade civil do Estado quanto à indenização por dano moral e dano estético decorrente de lesão física sofrida por militar temporário em acidente de serviço, que culminou com a amputação de dedo da mão e redução permanente da capacidade laboral, bem como sobre o dever de fornecimento de tratamento médico contínuo (prótese e sua manutenção).

Caso dos autos

Narra o autor, ex-militar temporário da Força Aérea Brasileira que, em 30/09/2020, durante a realização de transporte de equipamento de musculação em serviço, ao desembarcar da carroceria aberta de um caminhão destinado ao transporte de cargas (sem bancos, escadas ou proteções), enroscou sua aliança em uma parte das ferragens da trava da carroceria do veículo ao apoiar sua mão e, ao pular do caminhão, veio a decepar de imediato seu dedo anelar da mão direita (Id 286948148 - Pág. 1).

Afirma que foi logo “socorrido e encaminhado ao esquadrão de saúde, [o qual] por não haver recursos, foi transferido para o Hospital de Araras, para atendimento especializado, entretanto, pela demora e transporte para a cidade de Araras que distante 50 KM do local do acidente, não houve a possibilidade de salvar o membro, sofrendo assim sua amputação permanente” (Id 286948145 - Pág. 3).

Sustenta que o evento, reconhecido como acidente em serviço pela Administração militar (Id 286950683 - Pág. 2), lhe acarretou redução permanente da capacidade laboral e danos estéticos e morais, motivo pelo qual pleiteia a condenação da União Federal a indenizá-lo, além de garantir a continuidade do tratamento médico, com fornecimento de prótese e sua manutenção, independentemente de eventual licenciamento.

Aponto, ainda, que o autor, incorporado inicialmente para prestação de serviço militar obrigatório em 01/08/2018, progrediu na carreira até completar o tempo máximo de permanência no serviço militar ativo em seu posto, e foi licenciado e desligado ex officio em agosto de 2022, após inspeção de saúde que o considerou apto para o serviço militar (Id 286950673).

Do dano moral

A responsabilidade civil do Estado encontra fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

A responsabilidade civil do ente estatal é objetiva, isto é, independe, da demonstração de culpa ou dolo do ente público ou de seu agente, somente se exigindo a prova da ação ou omissão do agente público, do dano experimentado pelo administrado e do nexo de causalidade entre ambos.

No âmbito da atividade militar, embora existam peculiaridades decorrentes do regime jurídico castrense, a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de lei específica que rege a atividade militar (Lei no 6.880/80) não afasta a incidência do regime constitucional de responsabilização civil do Estado por danos morais causados a servidores militares, sobretudo quando o ato administrativo revela-se ilegítimo ou contrário aos deveres de proteção inerentes ao Estado.

Tratando-se especificamente de dano moral em razão de lesões sofridas em decorrência de acidente ocorrido em serviço, o e. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que somente haverá direito à indenização por dano moral ou estético quando comprovado que o militar foi submetido a condições de risco que ultrapassem àquelas consideradas razoáveis ao contexto militar ao qual se insere.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS POR MILITAR. INCAPACIDADE PARCIAL. ACIDENTE EM SERVIÇO (SESSÃO DE TREINAMENTO). SUBMISSÃO A CONDIÇÕES DE RISCO DESARRAZOADAS, MESMO PARA O AMBIENTE MILITAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Este Tribunal Superior possui jurisprudência firmada no sentido de que a existência de lei específica que rege a atividade militar (Lei no 6.880/80) não isenta a responsabilidade civil do Estado por danos morais causados a esses agentes públicos em decorrência de acidente sofrido durante o serviço, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. Com relação às lesões sofridas por militar em decorrência de acidente ocorrido durante sessão de treinamento, tais prejuízos somente gerarão direito à indenização por dano moral quando comprovado que ele foi submetido a condições de risco que ultrapassem àquelas consideradas razoáveis ao contexto ao qual se insere.

3. Caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos materiais e morais, chegar a conclusão diversa acerca do dano sofrido, da ação desarrazoada a que o militar foi obrigado a se submeter em seu treinamento, bem como da efetiva existência do nexo causal demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial, a teor da Súmula no 7 do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.160.922/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5/2/2013, DJe de 15/2/2013.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. SEQUELAS FÍSICAS. PEDIDO REJEITADO PELA SENTENÇA E PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Tendo sido formulado na inicial pedidos de indenização por danos morais com base em duas causas de pedir distintas, e não interposto recurso de apelação contra a parte da sentença que julgou improcedente um desses pedidos, não poderá este ser posteriormente apreciado no julgamento do recurso especial, por força da preclusão consumativa. Precedente: REsp 1.247.979/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 22/6/12.

2. "Os militares das Forças Armadas, no exercício de suas atividades rotineiras de treinamento, constantemente encontram-se expostos a situações de risco que ultrapassam a normalidade dos servidores civis". Assim, as "lesões sofridas em decorrência de acidente ocorrido durante sessão de treinamento somente gerarão direito à indenização por dano moral quando comprovado que o militar foi submetido a condições de risco que ultrapassem àquelas consideradas razoáveis ao contexto militar ao qual se insere" (REsp 1.021.500/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, DJ 13/10/09).

3. Hipótese em que os pedidos de indenização por danos morais e/ou estéticos foram parcialmente acolhidos pelas Instâncias Ordinárias com fundamento na mera ocorrência do acidente em serviço sofrido pelo autor e nas sequelas físicas dele decorrentes, sem que fosse formulado qualquer juízo de valor acerca da existência de um eventual abuso ou negligência por parte de agentes públicos que pudessem denotar que o treinamento militar expôs o autor a um risco excessivo e desarrazoado, mormente porque em momento nenhum tal hipótese foi deduzida na petição inicial.

4. Manutenção da decisão agravada que, dando parcial provimento ao recurso especial da União, excluiu da condenação a indenização a título de danos morais e/ou estéticos.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 29.046/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 21/2/2013, DJe de 28/2/2013.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INDICAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. INCAPACIDADE. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. LICENCIAMENTO. ILEGALIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO-CABIMENTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. 6% AO ANO. ART. 1o-F DA LEI 9.784/99. TERMO INICIAL. DATA DA REALIZAÇÃO DE CADA DESPESAS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Refoge ao recurso especial o exame de suposta afronta a dispositivos constitucionais, por se tratar de competência reservada à Suprema Corte, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República.

2. A indicação genérica de ofensa ao art. 535, II, do CPC, sem particularizar qual seria a suposta omissão do Tribunal de origem que teria implicado ausência de prestação jurisdicional, importa em deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF.

3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).

4. O militar temporariamente incapacitado em razão de acidente em serviço ou, ainda, de doença, moléstia ou enfermidade, cuja eclosão se deu no período de prestação do serviço, tem o direito de permanecer integrado às fileiras de sua respectiva Força até que se restabeleça ou, caso constatada a incapacidade definitiva, seja transferido para a reserva remunerada. Precedente do STJ.

5. É ultra petita a decisão que, malgrado inexista pedido expresso na inicial, condena a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em face do licenciamento do autor do serviço ativo das Forças Armadas.

6. O dano moral diz respeito a um prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma pessoa natural ou jurídica, os direitos da personalidade.

7. Os militares das Forças Armadas, no exercício de suas atividades rotineiras de treinamento, constantemente encontram-se expostos a situações de risco que ultrapassam a normalidade dos servidores civis.

8. As lesões sofridas em decorrência de acidente ocorrido durante sessão de treinamento somente gerarão direito à indenização por dano moral quando comprovado que o militar foi submetido a condições de risco que ultrapassem àquelas consideradas razoáveis ao contexto militar ao qual se insere.

9. Nas condenações impostas à Fazenda Pública nas ações ajuizadas após a edição da MP 2.180-35, de 24/8/01, devem os juros moratórios ser fixados em 6% ao mês, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87.

10. Referindo-se a indenização por danos materiais às despesas efetuadas pelo autor com seu tratamento, efetuadas após seu licenciamento, deve o termo a quo dos juros moratórios ser a data de realização de cada uma destas despesas, respectivamente, a serem apuradas na fase de liquidação, e não da data do acidente.

11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para excluir da condenação a indenização por danos morais, assim como para fixar os juros moratórios em 6% ao ano, contados a partir da realização de cada uma das despesas efetuadas pelo autor.

(REsp n. 1.021.500/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/9/2009, DJe de 13/10/2009.)

In casu, entendo que não restou comprovado nos autos que o autor foi exposto a condições de risco que ultrapassem àquelas consideradas razoáveis ao contexto militar ao qual se insere, tampouco comprovou a existência de qualquer conduta ilícita da Administração militar tendente a causar o evento danoso narrado nos autos, não havendo que se falar, portanto, em dano moral indenizável pela ré.

Com efeito, o acidente ocorrido durante a prestação do serviço militar, que culminou com a amputação do dedo anelar da mão direita do autor, decorreu diretamente de conduta do próprio autor que, ao desembarcar do veículo no qual estava sendo transportado, descuidou quanto ao local em que posicionou sua mão e a forma de se projetar para fora do veículo.

Nesse sentido, a sindicância realizada na via administrativa (Id 286950633) pontuou que: “(...) o Sargento transmitiu orientações de segurança aos 12 (doze) soldados que embarcaram na viatura para buscar os materiais, no sentido de terem cautela ao embarcar e desembarcar.”; que “o S2 SNE MARCEL DA CUNHA EZEQUIEL agiu como imprudência ao posicionar sua mão no local onde havia o ferro da trava da carroceria e descer de forma incorreta e brusca da viatura, pelo que sou de parecer que o acidente é da responsabilidade do S2 SNE MARCEL DA CUNHA EZEQUIEL.”; e que “apesar de não haver uma instrução específica prevista no Curso de Formação de Soldados sobre embarque e desembarque de viaturas (por ser algo bastante peculiar e dinâmico), os soldados (incluindo o S2 SNE Marcel) tiveram contato com viaturas em diversos momentos do seu período de serviço ativo, além de já terem embarcado e desembarcado diversas vezes de outras viaturas. Logo, não foi a primeira vez que o militar acidentado teve contato com esse tipo de atividade, não podendo aferir imperícia ou desconhecimento dos procedimentos.”; e que “(...) conforme as fotografias constantes na folha no 24, não há, no caminhão, ressaltos, batentes ou travas fora do lugar, e que mesmo sendo uma viatura obsoleta, não haviam objetos que pudessem causar, por si só, perfurações, dilaceramento, traumas ou demais acidentes.”.

Embora o resultado danoso seja de fato lastimável, as características do evento objeto nos autos não revelam ação ou omissão administrativa ilícita ou sujeição do ex-militar a situação de risco desarrazoado, seja para o contexto militar ou mesmo civil. Contrariamente, restou configurada, no caso dos autos, hipótese de excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima).

No mais, é de se ressaltar que, após a ocorrência, o autor foi imediatamente socorrido e encaminhado para pronto atendimento médico, tendo recebido toda a atenção especializada e tratamento médico necessário e adequado logo após o acidente e pelos dois anos que se decorreram desde o evento até o seu licenciamento das forças armadas.

O autor só veio a ser licenciado muito após a consolidação da lesão e após o exaurimento da necessidade de tratamento médico dela decorrente, e após a emissão de parecer em inspeção de saúde que o considerou apto para o serviço militar (Id 286950673).

No mesmo sentido, o laudo pericial produzido por médico ortopedista apontado pelo juízo de primeira instância (Id 286950709), concluiu que: “(...) o periciando, em função do trauma que sofreu, apresenta limitação considerada moderada para a função que exerce atualmente, causando redução da sua capacidade laboral, mas sua situação clínica não o torna incapacitado para prosseguir com suas funções atuais”.

Não se vislumbra no presente caso concreto, pois, qualquer conduta ilícita, humilhante ou vexatória, abuso de autoridade, arbitrariedade ou tratamento degradante perpetrados pela Administração em face do autor tendentes a gerar prejuízo extrapatrimonial efetivo, não havendo que se falar em dano moral e dano estético indenizáveis.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. REINTEGRAÇÃO. REFORMA. NÃO CABIMENTO. INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA. INCAPACIDADE APENAS PARA O SERVIÇO MILITAR. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. ENCOSTAMENTO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO VÁLIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

- O militar temporário possui vínculo precário e por tempo determinado com as Forças Armadas, podendo ser licenciado ou desincorporado a qualquer tempo por motivos de conveniência e oportunidade da Administração Militar, ato discricionário cujo mérito não se sujeita à apreciação pelo Poder Judiciário. Entretanto, se o militar se encontrar temporariamente incapacitado para o exercício das atividades castrenses, ele deverá ser mantido na ativa para receber tratamento médico adequado até sua recuperação ou, não sendo esta possível, sua eventual reforma, observados os demais requisitos legais.

- O militar temporário somente terá direito à reforma na hipótese de incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas se demonstrado que a lesão ou moléstia que originou a incapacidade possui nexo causal com a prestação do serviço militar. Alternativamente, fará jus à reforma em hipótese de invalidez, consistente na incapacidade total e permanente para o serviço militar e para todas as demais atividades laborais civis, nos termos do art. 106, II-A, “a”, art. 110, §1o e art. 111, §1o da Lei 6.880/80.

- No caso dos autos, o autor sofreu lesão ortopédica em partida de futebol do destacamento, recebeu tratamento médico adequado e somente foi licenciado após a estabilização do seu quadro de saúde, inclusive com a aplicação do instituto do encostamento, que assegura a continuidade dos tratamentos médicos. Embora tenha permanecido com sequelas, foi atestada apenas a incapacidade para o serviço militar, não havendo invalidez para todo e qualquer trabalho, nem a relação de causa e efeito imediata com a prestação do serviço militar a justificar a concessão da reforma. Inexistente, pois, qualquer ilegalidade no ato de licenciamento do serviço castrense.

- Dano moral não configurado, não tendo sido demonstrado que o licenciamento legal do ex-militar acarretou inadmissível lesão a direitos da personalidade. Na linha do entendimento firmado pelo e. STJ, as lesões sofridas em decorrência de acidente ocorrido em serviço somente geram direito à indenização por dano moral ou estético quando comprovado que o militar foi submetido a condições de risco que ultrapassem àquelas consideradas razoáveis ao contexto militar ao qual se insere, o que não é o caso dos autos.

- Honorários sucumbenciais majorados em grau recursal na forma do art. 85, §11, do CPC/15.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005248-44.2021.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 08/02/2024, DJEN DATA: 14/02/2024)

MILITAR TEMPORÁRIO LICENCIADO. REINTEGRAÇÃO. DANO MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Os documentos acostados aos autos não deixam dúvidas de que, em 23/05/2007, o servidor sofreu acidente em serviço, a saber, quando em treinamento de judô para as Olimpíadas da Brigada, que resultou em luxação no ombro direito, independentemente de acidente ocorrido posteriormente, em 25/09/2007, dessa vez fora do serviço, quando participava de partida de futebol em clube esportivo, que também ocasionou o deslocamento do mesmo.

- Embora o perito judicial não tenha sido contundente quanto ao reconhecimento do nexo causal entre a lesão e o acidente ocorrido em serviço, os documentos emitidos pela própria Organização Militar à época dos fatos permitem tal conclusão.

- Quanto à natureza/duração da lesão, por outro lado, informou o especialista que o militar licenciado possui “sequela de luxação glenoumeral à direita”, que o “incapacita para a realização de barra e atividade de elevar peso acima da cabeça”. Respondeu, ainda, que a incapacidade é “transitória até a completa reabilitação”.

- Não se faz presente, portanto, o requisito da incapacidade definitiva para o serviço das Forças Armadas, necessário à concessão de reforma ex officio.

- Conforme entendimento desta Primeira Turma, as lesões sofridas em decorrência de acidente ocorrido em serviço somente gerarão direito à indenização por dano moral ou estético quando comprovado que o militar foi submetido a condições de risco que ultrapassem àquelas consideradas razoáveis ao contexto militar.

- O militar licenciado não comprovou a ocorrência de dano de ordem moral, mesmo porque a incapacidade, a priori, é temporária e possível de reversão. Não se verificam, portanto, as condições necessárias à responsabilização civil.

- Dos extratos financeiros anexados aos autos, verifica-se que o licenciado sofreu descontos pelas despesas médicas necessárias ao tratamento da moléstia decorrente do acidente em serviço, as quais devem ser indenizadas.

- O militar temporário jus à reintegração como “adido”, com recebimento do soldo e demais vantagens, contados da data do licenciamento indevido até a efetiva recuperação, conforme entendimento da Corte Superior, a fim de ser submetido a tratamento de saúde.

- Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie.

- Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0001900-16.2015.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 29/05/2024, DJEN DATA: 05/06/2024)

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO MÉDICO. REFORMA INDEVIDA. PERCEPÇÃO DE SOLDO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. NÃO CABIMENTO.

A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que é indevido o licenciamento de militar que se encontra temporariamente incapacitado e necessita de tratamento médico. Assim, o militar licenciado nessas condições tem direito a ser reintegrado. Esse direito independe de a incapacidade ter ou não relação de causa e efeito com o serviço militar e de ser o militar temporário ou não.

Não basta que seja oferecido tratamento após o licenciamento e dissociado do pagamento de soldos. Nos termos da jurisprudência pacífica do C. STJ, é necessário que o militar seja mantido nas Forças Armadas e perceba soldo enquanto recebe tratamento médico que lhe é devido.

De outro turno, esgotados os recursos médicos para tratamento, a depender da Conveniência para a Administração Militar ou a pedido do próprio Militar poderá ser licenciado ou desincorporado e, ainda, se constatada a incapacidade permanente para os atos laborais da vida civil, reformado.

Cumpre registrar ser inconteste que a moléstia sofrida tornou a autora total e temporariamente incapaz para a função de controladora de voo, conforme se depreende do laudo médico. Ademais, o documento ainda confirma o nexo de causalidade com o serviço militar, uma vez que desencadeada após o evento de possível colisão aérea em setembro de 2014. Assim, indevido o licenciamento, posto que a apelante deveria continuar na condição de adido, para que fosse fornecido tratamento médico adequado e com percepção e soldo, até eventual cura ou estabilização do quadro. Logo, nesse ponto, irretorquível a sentença.

Incabível o pleito de indenização por dano moral, porquanto não implementadas as condições necessárias para tanto. Não se pode imputar à Administração Militar a prática de conduta ilícita tendente a gerar indenização.

A imputação de responsabilidade, a ensejar reparação de cunho patrimonial, requer a presença de três pressupostos, vale dizer, a existência de uma conduta ilícita comissiva ou omissiva, a presença de um nexo entre a conduta e o dano, cabendo ao lesado demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da ação ou omissão da pessoa imputada. Portanto, indevida a indenização.

Recursos não providos.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000970-30.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 03/04/2024, DJEN DATA: 08/04/2024)

Com efeito, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não se pode imputar à Administração Militar a prática de conduta ilícita tendente a gerar dano de natureza moral, material ou estética ao autor, não havendo, ainda, qualquer indicativo de que a Administração tenha incorrido em omissão, abuso ou negligência que pudessem denotar que o treinamento militar expôs o autor a um risco excessivo e desarrazoado.

Descabida, portanto, a condenação da ré ao pagamento de danos morais, a tornar impositiva a reforma da sentença.

Do fornecimento de tratamento médico

Por fim, improcedente, igualmente, o pleito autoral de condenação da ré a custear a implementação e manutenção de prótese reparadora de forma permanente.

Considerando a legislação de regência, o fornecimento de qualquer tipo de tratamento médico, pela Administração Militar, a ex-militar temporário licenciado do serviço ativo, somente pode ser realizado mediante o instituto do encostamento.

Nos termos do Regulamento da Lei de Serviço Militar (Decreto no 57.654/66), o encostamento consiste no ato de manutenção do militar desincorporado na Organização, sem prestação do serviço militar e sem remuneração, para fins específicos declarados no ato, dentre os quais se inclui o acesso a tratamento médico-odontológico-hospitalar necessário para o reestabelecimento da saúde e da capacidade laborativa eventualmente comprometidas durante o período em que o militar esteve incorporado às fileiras das Forças Armadas.

Nesse sentido, o art. 31, §6o e 8o da Lei do Serviço Militar (Lei no 4.375/64) determina que o militar temporário que estiver temporariamente incapacitado para o serviço militar deverá ser encostado para o recebimento de tratamento médico necessário, sem prejuízo de seu licenciamento ou desincorporação, nos seguintes termos:

Art. 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:

(...)

§ 6o Os militares temporários licenciados por término de tempo de serviço ou desincorporados que estejam na condição de incapazes temporariamente para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente deverão ser postos na situação de encostamento, nos termos da legislação aplicável e dos seus regulamentos.

§ 7o Não se aplica o disposto no § 6o deste artigo aos militares incapazes temporariamente em decorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput do art. 108 da Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), ou que estejam temporariamente impossibilitados de exercer qualquer atividade laboral, pública ou privada.

§ 8o O encostamento a que se refere o § 6o deste artigo é o ato de manutenção do convocado, voluntário, reservista, desincorporado, insubmisso ou desertor na organização militar, para fins específicos declarados no ato e sem percepção de remuneração.

Conforme se extrai da dicção inequívoca do supracolacionado §6o do art. 31 da Lei no 4.375/64, o encostamento só é aplicável aos militares licenciados que se encontrem “incapazes temporariamente para o serviço militar”, o que não é o caso do autor.

Com efeito, antes do seu licenciamento das Forças Armadas, o autor foi submetido a inspeção de saúde que o atestou apto para a atividade militar, sendo que o licenciamento foi efetivado por término do tempo de serviço (Id 286950674 - Pág. 10)

Ademais, conforme se extrai dos seus assentamentos funcionais (Id 286950674), o autor, antes do seu licenciamento, vinha prestando as atividades do serviço militar ativo sem impedimentos, pois sua lesão já se encontrava consolidada e não se mostrava como óbice ao regular desempenho de suas funções.

Igualmente é a informação prestada pelo próprio autor por ocasião da avaliação médica pericial, tendo esclarecido que “Permaneceu, após cirurgia, por cerca de 60 dias afastado das atividades de rotina. Retornou ao serviço e foi desligado da equipe de bombeiros, passando a exercer a função de auxiliar administrativo (sic), função que exerceu até 01/08/2022. Atualmente está de alta da ortopedia e não faz uso de medicação.” (Id286950709 - Pág. 2).

No mesmo sentido da inexistência de incapacidade do autor para o serviço militar é a avaliação do perito médico judicial, que apontou que a lesão do autor não o incapacita para o exercício das suas funções habituais (Id 286950709 - Pág. 6):

2. A parte autora apresenta lesão ou é portadora de doença incapacitante?

R: observa-se comprometimento que causa uma redução de sua capacidade laboral, mas não situação clinica que torne o mesmo incapacitado para o desempenho de suas funções habituais.

3. Em caso positivo, qual a lesão ou doença incapacitante a parte autora é portadora?

R: o periciando sofreu trauma em 4o quirodáctilo de mão direita, com necessidade de amputação ao nível de articulação interfalangeana proximal, o que promove limitações da função da mão direita, com uma redução de sua capacidade laboral, mas não incapacidade para o labor.

Consequentemente, a sentença a quo merece reforma também neste capítulo, impondo-se a total improcedência dos pedidos autorais.

Dos honorários sucumbenciais

Diante da necessária reforma da sentença, decreto a inversão do ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.

Ressalto que a execução deverá observar o disposto no §3o do art. 98 do CPC/15, uma vez que a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade de justiça.

Dispositivo

Ante o exposto, dou provimento à apelação da União Federal para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais.

Decreto a inversão do ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15, observada a regra do §3o do art. 98 do CPC/15.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM SERVIÇO. AMPUTAÇÃO DE DEDO DA MÃO DIREITA. ALEGADOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A RISCO DESARRAZOADO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA ADMINISTRAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRÓTESE E TRATAMENTO MÉDICO A EX-MILITAR. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DO ENCOSTAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União Federal contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos a ex-militar temporário licenciado, em razão de acidente em serviço, bem como o custeio e fornecimento de prótese estética e sua manutenção permanente. A União recorre, sustentando ausência de conduta ilícita, culpa exclusiva da vítima, inexistência de incapacidade laboral e indevida condenação ao fornecimento de prótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente em serviço que resultou na amputação de dedo de militar temporário gera responsabilidade civil da União por danos morais e estéticos; e (ii) estabelecer se subsiste dever da Administração Militar de fornecer prótese e tratamento médico contínuo a ex-militar licenciado considerado apto para o serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige demonstração de dano e nexo causal entre o evento danoso e a atuação administrativa.

No âmbito das atividades militares, a indenização por danos morais decorrentes de acidente em serviço somente é cabível quando comprovada a submissão do militar a condições de risco que ultrapassem aquelas razoáveis e inerentes ao contexto castrense.

A prova dos autos revela que o acidente ocorreu quando o próprio militar posicionou a mão em local inadequado da carroceria do caminhão e saltou de forma brusca, enroscando sua aliança na ferragem, circunstância caracterizada na sindicância administrativa como imprudência do próprio autor.

As fotografias e os elementos da investigação administrativa demonstram inexistência de defeito ou irregularidade na viatura militar capaz de gerar, por si só, o acidente, afastando a existência de conduta ilícita ou omissão da Administração.

O autor recebeu atendimento médico imediato e tratamento especializado após o evento, permanecendo em acompanhamento até a consolidação da lesão e posterior licenciamento regular por término do tempo de serviço.

O laudo pericial judicial conclui que a amputação ocasiona apenas redução da capacidade laboral, sem incapacidade para o exercício de atividades habituais, inexistindo situação de invalidez ou impedimento para o trabalho.

O fornecimento de tratamento médico a ex-militar temporário licenciado somente é possível mediante o instituto do encostamento, aplicável aos casos de incapacidade temporária para o serviço militar, hipótese não verificada no caso concreto, pois o autor foi considerado apto em inspeção de saúde e vinha exercendo regularmente suas atividades por mais de um ano antes do licenciamento.

Ausentes conduta ilícita da Administração, exposição a risco desarrazoado ou incapacidade que justifique assistência médica continuada, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil estatal nem o dever de fornecimento de prótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A indenização por dano moral ou estético decorrente de acidente em serviço envolvendo militar somente é cabível quando demonstrada a submissão a condições de risco que ultrapassem aquelas razoáveis e inerentes ao contexto da atividade militar.

A ocorrência de acidente decorrente de imprudência do próprio militar configura culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade civil da Administração.

O fornecimento de tratamento médico a ex-militar temporário licenciado depende da comprovação de incapacidade temporária para o serviço militar, condição necessária à aplicação do instituto do encostamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, arts. 85, §2o, e 98, §3o; Lei no 4.375/1964, art. 31, §§ 6o e 8o; Lei no 6.880/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.160.922/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 05.02.2013; STJ, AgRg no AREsp no 29.046/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 21.02.2013; STJ, REsp no 1.021.500/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 10.09.2009.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão